Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAYZA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao teor da petição Id.44645809. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora